Tribunal: TJBA
Processo: 8002014-16.2019.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002014-16.2019.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCIA SANTOS DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
WASHINGTON LIMA PRAIA

APELADO: MUNICIPIO DE JACOBINA e outros

Advogado(s)
:
WASHINGTON LIMA PRAIA

ACORDÃO

RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. MUNICÍPIO DE
JACOBINA
. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PROCEDENTE. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM
CINCO
MIL REAIS. MA
JORAÇÃO PARA DEZ MIL REAIS
. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 905 STJ. SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE
. RECURSO
DO RÉU
NÃO PROVIDO.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.

I – O cerne da inconformidade em apreço reside na pretensão de afastar a condenação do Município réu ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da inscrição indevida da autora em dívida ativa, bem como se o valor arbitrada na origem devem ser majorados ao patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

II – Não recai qualquer divergência sobre os valores inscritos indevidamente na dívida ativa serem aqueles adimplidos pela requerente, em sede administrativa, razão porque a mesma se desincumbiu do ônus de comprovar que quitou a sua dívida tributária, nos estritos termos do artigo 303, I, do Código de Processo Civil.

III –
Diante do caso concreto, a indenização por danos morais deve ser majorada, atendendo aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, na linha da jurisprudência desta e. Corte de Justiça.

IV – Recurso de apelação do réu não provido. Recurso de apelalçao do autor provido em parte, majorando-se danos morais para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso
s Simultâneos

de

Apelação

nº
8002014-16.2019.8.05.0137
,
em que figura como apelante/
apelado
o
MUNICÍPIO DE JACOBINA

e como apelad
a/apelante

MÁRCIA SANTOS DE SOUZA
.

Acordam
os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em

DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA AUTORA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
,

nos termos do voto do Relator.